Tribunal: CARF
Processo: 16682.720865/2017-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANGELICA CAROLINA OLIVEIRA DUARTE TOLEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-06-12

Inteiro teor:
S2-C 3T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.720865/2017-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2302-003.735 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
07 de maio de 2024
Recorrente
VIBRA ENERGIA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012
DECADÊNCIA. SÚMULA CARF 148.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que
se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta
tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2012
SUSPENSÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO PAF.
Não se acolhe pedido de suspensão do processo, ainda que sob a alegação de
repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, por falta de
previsão no PAF.
MULTA DE OFÍCIO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DO NÃO-
CONFISCO.
Conforme se encontra disposto na Súmula CARF n. 2, este Conselho não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária,
em face do princípio do não-confisco ou de quaisquer outros princípios ou
regras constitucionais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em
parte do recurso voluntário, não conhecendo a alegação de inconstitucionalidade da multa
aplicada, e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Johnny Wilson Araújo Cavalcanti - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.720865/2017-51
Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2302-003.735 - 2a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720865/2017-51

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Alfredo Jorge Madeira Rosa, Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Johnny Wilson
Araujo Cavalcanti (Presidente).
Relatório
Trata-se de Auto de Infração (e-fls. 50/51), relativo ao período de apuração de
31/12/2012, lavrado contra a recorrente exigindo a multa prevista no art. 32-A da Lei n.
8.212/91, em virtude do atraso na entrega da Gfip.
O lançamento foi impugnado e os membros da 2a Turma da DRJ/BHE, por
unanimidade de votos, julgaram a impugnação improcedente (e-fls. 58/62).
Cientificada do acórdão (12/11/2019), a recorrente apresentou, em 11/12/2019,
recurso voluntário (e-fls. 91/109), alegando, em breve síntese:
a) A decadência, pois a Gfip deveria ser apresentada até 05/12/2012 e o
lançamento somente ocorreu em 31/12/2017, ou seja, o lançamento ocorreu
após o prazo de 5 anos que a fazenda detinha para constituir o crédito
tributário;
b) A necessidade de suspensão do processo, nos termos do art. 1.035, §5o, do
NCPC, considerando a repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal
Federal, nos autos do RE 640.452;
c) A inconstitucionalidade da multa isolada imposta, em face do princípio do
não-confisco e a necessidade de sua redução por razões de equidade.
É o relatório.
Voto
Conselheira Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Decadência
Quanto à preliminar de decadência, alega o contribuinte que a Gfip deveria ser
apresentada até 05/12/2012 e o lançamento somente ocorreu em 31/12/2017, ou seja, o
lançamento ocorreu após o prazo de 5 anos que a fazenda detinha para constituir o crédito
tributário.
Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2302-003.735 - 2a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720865/2017-51

De início, note-se que o crédito tributário aqui discutido decorre da aplicação de
penalidade por descumprimento de obrigação acessória.
A regra decadencial aplicável em casos tais é aquela prevista no artigo 173, inciso
I, do Código Tributário Nacional, que dispõe que “o direito de a Fazenda Pública constituir o
crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados do primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado”. É nesse sentido a Súmula
CARF n. 148:
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Na hipótese dos autos, a autuação tem por objeto a competência de 31/12/2012, a
Gfip deveria ser apresentada em 2013 (e-fls. 50/51). Assim, a contagem do prazo decadencial
começou a fluir em 1o de janeiro de 2014 e findar-se-ia apenas em 31/12/2018. Com efeito,
considerando que a empresa recorrente foi devidamente notificada da autuação em 22/05/2017
(e-fl. 52), não há que se falar na ocorrência da decadência.
O lançamento aqui discutido foi realizado dentro do prazo de cinco anos a que
alude o artigo 173, inciso I do CTN.
Portanto, afasto a alegação de decadência.
RE 640.452 (Tema 487 do STF)
Em suas razões recursais, o contribuinte alegou que “a decisão recorrida não
apreciou o pedido de suspensão do processo administrativo face à Repercussão Geral no RE
640.452 no Supremo Tribunal Federal – STF”.
Contudo, em análise ao acórdão de piso, verifica-se o seguinte trecho:
No que se refere à jurisprudência, por falta de lei que lhe atribua eficácia normativa, não
constitui norma geral de direito tributário decisão judicial ou administrativa que produz
efeito apenas em relação às partes que integram o processo (art. 100 do CTN - Parecer
Normativo CST no 23, publicado no DOU de 9 de setembro de 2013).
Assim, entendo que o acórdão recorrido se pronunciou acerca do pedido ao atestar
que a jurisprudência sem efeito vinculante não é apta à conclusão pela improcedência do
lançamento.
O Processo Administrativo Fiscal é regido por princípios, entre os quais, o da
oficialidade, que impõe à administração o dever de impulsionar o processo até sua decisão final.
Deste modo, a jurisprudência sem efeito vinculante (atribuído pela norma de regência) não
vincula o Julgador administrativo ou sequer determina a necessidade de suspensão automática
dos processos administrativos.
Não há previsão atual no PAF ou no RICARF determinando a
suspensão/sobrestamento de processos no âmbito do contencioso administrativo, em decorrência
de Recurso pendente de apreciação pelo Tribunal Supremo, em sede de repercussão geral.
Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2302-003.735 - 2a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720865/2017-51

Inclusive, mesmo no caso de acórdão proferido na sistemática da repercussão geral, porém ainda
não transitado em julgado, a decisão não vincula este Conselho (art. 98 do RICARF).
Nesse sentido, quanto à alegação do recorrente de que “deve ser aplicado o art.
1.035, §5o do NCPC, suspendendo o julgamento desse feito até a decisão final do STF”, esta não
procede.
Inclusive, nos termos mencionado dispositivo, “reconhecida a repercussão geral,
o relator no Supremo Tribunal Federal determinará a suspensão do processamento de todos
os processos pendentes que versem sobre a questão e tramitem no território nacional”.
Verificando a decisão de 07/10/2011 do STF, que reconheceu a repercussão geral
nos autos do RE 640.452, é certo que não houve sequer a determinação de suspensão dos
processos judiciais que versem sobre a matéria lá debatida.
Além disso, o Tribunal Supremo já iniciou a análise de mérito do mencionado
Recurso Extraordinário. O julgamento foi interrompido pelo Presidente do Supremo Tribunal
Federal, Ministro Luís Roberto Barroso, que destacou o processo, e retornará em sessão
presencial.
Porém, até o momento, foram proferidos dois votos (Ministros Luís Roberto
Barroso e Dias Toffoli), validando a multa isolada em razão do descumprimento de obrigação
acessória, não superior a 20% (vinte por cento) do valor do tributo devido, quando há obrigação
principal subjacente.
A multa aplicada no presente caso tem como base de fundamentação o art. 32-A
da Lei n. 8.212/91 e se deu no percentual de 16% (dezesseis por cento), reduzida a metade pela
apresentação da Gfip anterior a qualquer procedimento de ofício. Portanto, é, inclusive, válida
em face ao posicionamento majoritário do STF, até o momento atual.
Ou seja, por qualquer ângulo que se analise, o Tema 487 do STF não conduz à
suspensão do processo.
Inconstitucionalidade da multa aplicada
A alegação de inconstitucionalidade da multa imposta (art. 32-A da Lei n.
8.212/91), em face ao princípio do não-confisco e a necessidade de sua redução por razões de
equidade, não merecem ser conhecidas.
Em obediência às normas que regem a administração pública, não cabe a este
Conselho, a fim de afastar a aplicação de lei com fundamento de inconstitucionalidade, análise
sobre a violação de princípios constitucionais, nos termos da Súmula CARF n. 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Registre-se, ainda, que a multa por atraso na apresentação da Gfip deve ser
aplicada, no percentual fixado no dispositivo de regência, ainda que o tributo tenha sido
integralmente recolhido, nos exatos termos do art. 32-A da Lei n. 8.212/91. Não se tata de opção
Fl. 152
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2302-003.735 - 2a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720865/2017-51

facultada à Autoridade Fiscal, mas de atividade administrativa vinculada e obrigatória, conforme
o art. 142 do CTN.
Conclusão
Pelo exposto, voto por conhecer em parte do recurso, não conhecendo a alegação
de inconstitucionalidade da multa aplicada, e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo

Fl. 153
DF CARF MF
Original